Tribunal: TJBA
Processo: 0512858-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512858-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA LIMA DE HOLANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCELO LINHARES

APELADO: ALBERTO TRINDADE FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, MARCELO LINHARES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA COM EMPREENDIMENTO COM ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS DAS PROPAGADAS QUANDO DO LANÇAMENTO – LEGITIMIDADE DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL RECONHECIDA – ESPECIFICIDADES DO CASO – CANCELAMENTO DO GRAVAME APOSTO SOBRE O BEM QUE NÃO SE SUSTENTA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E FIXADOS NO PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL 0 ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS OCORRÊNCIA – VALOR FIXADO COM PARCIMÔNIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE ACIONADA FRENTE AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O RESULTADO DOS RECURSOS E POR TER A AUTORIA DECAÍDO EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – APELO DA PARTE ACIONADA IMPROVIDO – APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE

1. O processo trata de pedido de indenização em vista de imóvel, localizado em condomínio, que foi entregue fora do prazo e com características e áreas comuns fora dos padrões anunciados no momento da compra, faltando prédios e partes do empreendimento especificado pela construtora, tendo ocorrido apelo por ambas as partes.

2. Ao contrário do que parece ter entendido o Eminente
a quo
a reclamação da autoria não é quanto a qualidade de materiais de áreas comuns, estas com legitimidade do condomínio, mas sim uma súplica frente a entrega do empreendimento fora das especificações prometidas e propagadas.

3. Há legitimidade ativa da autoria no caso concreto porque o empreendimento foi entregue sem prédios prometidos quando da venda do produto conforme documentos colacionados aos autos, tais como clube que atenderia ao condomínio, com restaurantes e outros locais de lazer que trariam ao residentes benesses que valorizariam os imóveis dos autores.

4. Não se sustenta a alegação, entretanto, da possibilidade de fixação do percentual de 20% (vinte por cento) do valor do imóvel, já que a construção de tais bens poderiam, inclusive, gerar depreciação do valor do imóvel pelo aumento do fluxo de veículos e dificuldades de trânsito já caótico no local, fato de conhecimento público, devendo a existência dos mesmos ser apurada em sede de liquidação do julgado mediante prova técnica.

5. Quanto ao cancelamento do gravame existente sobre o imóvel com força na súmula 308 do STJ, não se sustenta frente a ausência de prova de quitação do bem nos autos até a presente data.

6. Lucros cessantes mantidos frente ao entendimento do STJ de serem os mesmos presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e que seguem mantidos em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel por mês, percentual normalmente praticado em contratos de alugueres residenciais.

7. Danos morais
in re ipsa
mantidos conforme entendimento do Tribunal da Cidadania cuja fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra acanhada frente a realidade e das provas dos autos.

8. Merece reforma a sentença, ainda, para condenar exclusivamente a parte acionada no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios n
o importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação cujo valor final
será encontrado
apenas após a liquidação dos danos materiais,
em razão do princípio da causalidade.

9. Apelo da acionada improvido.

10. Apelo da autoria provido em parte para acrescentar a condenação:

10.1. Danos materiais referentes a depreciação / desvalorização do imóvel pela não entrega do empreendimento na forma anunciada e contratada cuja evidência e quantificação deverá ser realizada por prova pericial durante fase de liquidação;

10.2.
C
ondenar exclusivamente a acionada no pagamento das custas e
honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação cujo valor final
será encontrado
apenas após a liquidação dos danos materiais,
em razão do princípio da causalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512858-95.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FLAVIA LIMA DE HOLANDA e outros (2)
e como apelada
ALBERTO TRINDADE FERREIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
da acionada e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autoria
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .